Tribunal: TJDFT
Processo: 0740469-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0740469-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVENDAS DO PARQUE AGRAVADO: ANDRE PORTELA DE ARAUJO SILVA, CAROLINA SAMPAIO NASCIMENTO MENDONCA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDAS DO PARQUE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer movida por ANDRÉ PORTELA DE ARAÚJO SILVA e CAROLINA SAMPAIO NASCIMENTO MENDONÇA em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela de urgência requerida para autorizar a instalação de dois aparelhos de ar condicionado modelo SPLIT de 9000 BTUs cada. Pela decisão de ID 19862790, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. Processo pautado para julgamento. Certidão de ID 21579382, colacionando a sentença proferida na origem. É a síntese do que interessa. Decido. Nos termos do ofício de ID 21579386, a d. magistrada a quo informa que o feito foi sentenciado em 16/11/2020, ocasião em que o pedido foi julgado parcialmente procedente. Diante do noticiado, não há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Retire de pauta o presente processo. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 21 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator